Tribunal: TRF3
Processo: 5001617-02.2025.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 15.03.2021, data de publicação: DJe 18.03.2021; TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327; TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486.

Inteiro teor:
498/907)

5001617-02.2025.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001617-02.2025.4.03.6114

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: FERNANDES PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA JARRETA DE OLIVEIRA - SP177497-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE /AUXÍLIO ACIDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária ou, ainda, de auxílio acidente, sob fundamento da ausência de incapacidade laborativa. O benefício foi indeferido administrativamente por não constatação de incapacidade laborativa.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa, com necessidade de declaração de nulidade da sentença, para a realização de nova perícia com especialista, ou para a produção de prova testemunhal ou, ainda, para realização de estudo social; e (ii) saber se há comprovação de incapacidade laborativa e/ou de redução da capacidade laboral para concessão de benefício por incapacidade.

3. Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo fora conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especialista em oftalmologia, área da patologia do requerente, e especializado em perícias médicas, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

4. Não se afigura indispensável, na espécie, a produção de prova testemunhal e a realização de laudo social à demonstração da incapacidade laborativa da parte autora, diante da elaboração da perícia médica judicial. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 8.213/91, a verificação da condição de incapacidade ao trabalho, para efeito de obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, deve ocorrer, necessariamente, por meio de perícia médica, sendo, portanto, desnecessária a produção de prova testemunhal e a realização de laudo social.

5. A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

6. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

7. O benefício de auxílio acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, que, a partir da Lei no 9.032/1995, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/1997.

8. Não restou suficientemente comprovado o preenchimento do requisito legal (incapacidade laborativa e/ou redução da capacidade laboral), não fazendo jus a parte autora à concessão dos benefícios.

9. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, e observada a gratuidade da justiça.

10. Preliminares rejeitadas. Apelação da parte autora não provida.

­­­____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, §§2o e 3o, art. 464, §1o, II e art. 479; Lei no 8.213/1991, arts. 42 a 47, arts. 59 a 63 e art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05.11.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733 SP 2020/0100604-0, T2 - SEGUNDA TURMA, Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data de julgamento: 15.03.2021, data de publicação: DJe 18.03.2021; TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327; TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001617-02.2025.4.03.6114

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: FERNANDES PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA JARRETA DE OLIVEIRA - SP177497-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001617-02.2025.4.03.6114

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: FERNANDES PINHEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RENATA JARRETA DE OLIVEIRA - SP177497-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença ou, ainda, de auxílio acidente.

A r. sentença, proferida em 06.11.2025, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, determinando que o pagamento ocorrerá somente se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, no prazo do §3o do artigo 98 do CPC/2015. (ID 358512568)

Em suas razões recursais, a parte autora requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, para: (i) a realização de nova perícia com especialista; (ii) para a produção de prova testemunhal; e (iii) para a realização de laudo social.

No mérito, pugna pela decretação de procedência do pedido, ao argumento de que preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença ou, ainda, de auxílio acidente.

Pleiteia, ainda, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15%. Por fim, suscita o prequestionamento legal para fins de interposição de recursos. (ID 358512569).

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001617-02.2025.4.03.6114

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: FERNANDES PINHEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RENATA JARRETA DE OLIVEIRA - SP177497-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.

Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e periciais suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. O laudo pericial forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda, estando em consonância com os documentos médicos apresentados.

Vale destacar que o Expert, para inferir pela ausência de incapacidade laborativa, não só procedeu ao exame clínico, mas também apreciou os documentos médicos juntados aos autos pela parte autora.

Ademais, da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo foi conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especialista em oftalmologia, área da patologia do requerente, e especializado em perícias médicas, presumindo-se que detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

Desse modo, prescindível nova prova pericial a tal fim, conforme orienta o art. 464, §1o, II, do Código de Processo Civil/2015.

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E REALIZAÇÃO DE LAUDO SOCIAL.

Não se afigura indispensável, na espécie, a produção de prova testemunhal e realização de laudo social, à demonstração da incapacidade laborativa da parte autora, diante da elaboração da perícia médica de ID 358512547. O conjunto probatório apresentado é suficiente para o deslinde da causa. Foi regularmente oportunizado à parte autora apresentar quesitos e manifestações acerca da prova pericial produzida, e ainda que realizada a oitiva de testemunhas e o laudo social, estes não teriam o condão de desconstituir os laudos e documentos apresentados.

Ademais, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 8.213/1991, a verificação da condição de incapacidade ao trabalho, para efeito de obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, deve ocorrer, necessariamente, por meio de perícia médica, sendo, portanto, desnecessária a produção de prova testemunhal e a realização de laudo social.

Por fim, ressalto que no sistema jurídico brasileiro, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC/2015).

Rejeito as preliminares, e passo à análise do mérito.

DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência , bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio - doença .

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio - doença , à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/1991, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/1999, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/2001, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/1991 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um "minus" em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

AUXÍLIO ACIDENTE

O benefício de auxílio-acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, que, a partir da Lei no 9.032/1995, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/1997.

Em sua redação original, o art. 86 da Lei de Benefícios contemplava três hipóteses para a concessão do auxílio-acidente, considerando a diversidade de consequências das sequelas, tal como a exigência de "maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade".

Com as alterações introduzidas pela Lei no 9.032 de 28.04.1995, o dispositivo contemplou apenas os casos em que houver efetiva redução da capacidade funcional. Com o advento da Lei no 9.528/1997, a redução deve ser para a atividade habitualmente exercida. Além disso, seja qual for a época de sua concessão, este benefício independe de carência para o seu deferimento.

O seu termo inicial é fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado (art. 86, §2o, da Lei no 8.213/1991). Se não houve esta percepção anterior, nem requerimento administrativo, este deve ser na data da citação. Precedente: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05/11/2009.

Por sua vez, o art. 18, §1o, da Lei no 8.213/1991, relaciona os segurados que fazem jus ao auxílio-acidente: o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial. Na redação original, revogada pela Lei no 9.032 de 28.04.1995, ainda contemplava os presidiários que exercessem atividade remunerada.

Dentre as modificações de maior relevância, desde a vigência do Plano de Benefícios, destaca-se a relativa ao valor do auxílio, que, originalmente, correspondia a 30% (trinta por cento), 40% (quarenta por cento) ou 60% (sessenta por cento) do salário-de-contribuição do segurado, não podendo ser inferior a este percentual do seu salário de benefício, e, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/1997, passou a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício.

É benefício que independe de carência, segundo o disposto no art. 26 da Lei no 8.213/1991.

DO CASO DOS AUTOS

No tocante à incapacidade laborativa, o laudo pericial, elaborado em 20.06.2025 (ID 358512547), concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e/ou de redução da capacidade laboral do autor, encanador, com 45 anos, ensino médio completo, conforme segue:

“(...) Informações do periciando:

Relato da doença: Entrevista com periciando: Autor refere baixa visual de olho direito por glaucoma.

Outras doenças graves: hipertensão arterial sistêmica, transtorno de ansiedade generalizado.

Exame clínico:

Geral: Bom estado geral, corado, eupneico.

Específico: Acuidade Visual com correção: PARA LONGE: Olho Direito: 20/200// Olho Esquerdo: 20/30// BIOMICROSCOPIA: Olho Direito: olho calmo, córnea transparente. // Olho Esquerdo: olho calmo, córnea transparente. FUNDOSCOPIA: Olho Direito: retina colada, papila corada, escavação 0,8. Olho Esquerdo: retina colada, papila corada, escavação 0,6.

(...)

Análise e discussão de resultados:

Tendo em vista os exames realizados e documentação apresentada, o autor apresenta visão subnormal em olho direito (classificação da OMS) por glaucoma.

Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se:

O autor apresenta visão subnormal em olho direito, não havendo incapacidade para função habitual compatível com visão monocular. (...)” (ID 358512547).

Em resposta aos quesitos apresentados, o perito judicial afirma que o autor possui visão “parcial em olho direito e boa visão em olho esquerdo”; apontando que a “sequela não acarretou a redução de sua capacidade laborativa”; bem como asseverando que o autor possui “Capacidade plena para a atividade habitual” (QUESITOS DO JUÍZO “11”, QUESITOS DO INSS “4” e QUESITOS DO AUTOR “2” - ID 358512547).

Em laudo complementar (ID 358512564), o Expert ratifica a conclusão pericial, afirmando que “para a função de encanador não há incapacidade”; bem como apontando que “Para a função de motorista haveria incapacidade, no entanto, o autor nunca exerceu tal função”.

Anoto que a documentação colacionada pela parte autora (ID’s 358512521-523/557) não tem o condão de afastar a conclusão da perícia, realizada por profissional médico equidistante das partes.

Nesse sentido, destaco ausentes nos autos relatórios médicos que atestem a necessidade do afastamento da atividade habitual; o que se coaduna à conclusão pericial.

Em que pese às alegações da parte autora, cumpre-me apontar que apesar da Lei n° 14.126/2021 classificar a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, para todos os efeitos legais, estabelece que se aplica a Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) a pessoas nessa condição.

Nessa perspectiva, aponto que o §2o do art. 4° da Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) dispõe que “A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa”;o que se revela no caso dos autos,pois conforme o laudo pericial, a restrição funcional do requerente não impede o exercício da sua atividade habitual de encanador.

Por sua vez, em contrariedade ao alegado exercício da atividade habitual de motorista, verifica-se que o requerente se qualifica profissionalmente, na perícia judicial, como “encanador ate 24/08/2018”, inclusive apontando que “anteriormente foi auxiliar de manutenção, eletricista, porteiro”, e ainda, “negando qualquer atividade como motorista” (Antecedentes Profissiográficos e QUESITOS DO AUTOR “10”, “11” e “14” – ID 358512547).

Não cabe, portanto, a análise de eventual incapacidade laborativa para a específica atividade, uma vez que tal não é a atividade habitual do demandante.

Apesar do juiz não estar adstrito às conclusões ou informações de tais documentos, não há como aplicar o preceito contido no art. 479 do Código de Processo Civil, à míngua de informações que conduzam à convicção da incapacidade laboral do postulante.

No que concerne especificamente ao laudo pericial, transcrevo, por oportuno, lição de De Plácido e Silva:

"Embora peça de relevância no processo judicial, não está o juiz adstrito às conclusões ou informações do laudo, desde que tenha suas razões para o julgar longe da verdade ou incongruente em face de outras provas. Mas, quando se trate de questões técnicas, e não possua o julgador outros elementos probatórios do fato ou dos fatos constantes do laudo e nele evidenciados, não deve o juiz desprezá-lo ou se afastar de suas conclusões. Somente motivos fortes e ponderáveis, em tal caso, poderiam anular uma prova parcial de tal natureza."

(Vocabulário Jurídico. 22a ed. revista e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 819).

Para exaurimento da matéria trago a colação o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.

(...)

3 - A prova pericial acostada aos autos revela que as doenças diagnosticadas não causam na apelante qualquer incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

4 - Não preenchidos os requisitos legais para obtenção dos benefícios de aposentadoria por invalidez nem de auxílio-doença, correta a sentença que os indeferiu.

5 - Agravos retidos não conhecidos e recurso improvido."

(TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486).

Desta feita, para obter aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, é requisito indispensável a incapacidade laborativa da parte autora, a qual não restou comprovada nos autos, não fazendo jus aos benefícios postulados.

Da mesma forma, não houve o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio acidente, diante da conclusão pericial, no sentido de que não há a redução da capacidade laborativa do requerente para o exercício da atividade habitual; bem como pela inexistência de acidente de qualquer natureza.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da sucumbência recursal majoro em 10% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC/2015.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, observado o exposto acerca dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE /AUXÍLIO ACIDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio por incapacidade temporária ou, ainda, de auxílio acidente, sob fundamento da ausência de incapacidade laborativa. O benefício foi indeferido administrativamente por não constatação de incapacidade laborativa.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa, com necessidade de declaração de nulidade da sentença, para a realização de nova perícia com especialista, ou para a produção de prova testemunhal ou, ainda, para realização de estudo social; e (ii) saber se há comprovação de incapacidade laborativa e/ou de redução da capacidade laboral para concessão de benefício por incapacidade.

3. Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo fora conduzido de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), especialista em oftalmologia, área da patologia do requerente, e especializado em perícias médicas, presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

4. Não se afigura indispensável, na espécie, a produção de prova testemunhal e a realização de laudo social à demonstração da incapacidade laborativa da parte autora, diante da elaboração da perícia médica judicial. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 8.213/91, a verificação da condição de incapacidade ao trabalho, para efeito de obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, deve ocorrer, necessariamente, por meio de perícia médica, sendo, portanto, desnecessária a produção de prova testemunhal e a realização de laudo social.

5. A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

6. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

7. O benefício de auxílio acidente encontra-se disciplinado pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, que, a partir da Lei no 9.032/1995, é devido como indenização ao segurado que sofrer redução da capacidade para o trabalho, em razão de sequelas de lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza. A única exceção é da perda auditiva, em que ainda persiste a necessidade de haver nexo entre o trabalho exercido e a incapacidade parcial para o mesmo, conforme disposto no §4o do referido artigo, com a alteração determinada na Lei no 9.528/1997.

8. Não restou suficientemente comprovado o preenchimento do requisito legal (incapacidade laborativa e/ou redução da capacidade laboral), não fazendo jus a parte autora à concessão dos benefícios.

9. Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, e observada a gratuidade da justiça.

10. Preliminares rejeitadas. Apelação da parte autora não provida.

­­­____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 98, §§2o e 3o, art. 464, §1o, II e art. 479; Lei no 8.213/1991, arts. 42 a 47, arts. 59 a 63 e art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.095.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, DJE 05.11.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733 SP 2020/0100604-0, T2 - SEGUNDA TURMA, Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data de julgamento: 15.03.2021, data de publicação: DJe 18.03.2021; TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327; TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão